Tribunal: TJBA
Processo: 8004321-39.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004321-39.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): CINTTYA CARINNY NASCIMENTO DE LIMA, ANDIRLEI NASCIMENTO SILVA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA CARVALHO em face de sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (CAAP) à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A insurgência recursal limita-se à majoração do montante arbitrado a título de compensação por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado é insuficiente para cumprir as funções reparadora e punitiva da indenização. II. Questão em discussão Discute-se se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é suficiente e proporcional aos prejuízos sofridos pela apelante, diante da falha na prestação do serviço e dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar. III. Razões de decidir Restou comprovado nos autos que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato não celebrado, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade. A responsabilidade civil objetiva da requerida está fundamentada no art. 14 do CDC, sendo dispensada a comprovação de dolo ou culpa. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se inferior ao padrão adotado por esta Corte em casos similares, em que a compensação tem sido arbitrada em R$ 10.000,00, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados. A majoração atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da sanção, sem implicar enriquecimento indevido. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, por contrato não celebrado, deve ser arbitrada em valor compatível com a gravidade da lesão e os padrões jurisprudenciais da Corte. A fixação da indenização em valor inferior ao patamar usual configura descompasso com os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação civil." Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11º e 487, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; TJ-BA, Apelação nº 8000354-19.2021.8.05.0136; Apelação nº 8003220-02.2021.8.05.0103; Apelação nº 8001198-39.2020.8.05.0124; Apelação nº 8010591-23.2020.8.05.0274. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8004321-39.2024.8.05.0113, em que figura como Apelante HELENA CARDOSO DE OLIVEIRA CARVALHO e como Apelada CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA